Tribunal: STF
Processo: HC 228135
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



Ementa: Processual Penal. Habeas corpus. Roubo e extorsão. Continuidade delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO AUTORIZADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 2. CONTINUIDADE DELITIVA. ROUBO E EXTORSÃO. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Tanto o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça quanto o art. 932 do Código de Processo Civil autorizam o julgamento monocrático. Ademais, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 



    2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser "inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que cometidos no mesmo contexto temporal" (HC n. 552.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe 2/3/2020). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados pelos crimes previstos no art. 288, parágrafo único do CP, no art. 157, § 2º, I e V, por duas vezes, na forma do art. 70 do CP, e no art. 158, § 1º e § 3º, também por duas vezes, na forma do art. 70 do CP, todos na forma do art. 69 do Código Penal. O paciente Carlos Eduardo também foi condenado nos termos do art. 129, § 12, do CP.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer “o reconhecimento do crime continuado entre o roubo e a extorsão, com absorção do concurso formal, procedendo-se ao aumento de 1/6 sobre a pena mais grave”. 



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser conhecido.



    6. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, a página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet informa o trânsito em julgado da condenação.



    7. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



    8. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento desta Corte no sentido de que “os delitos de roubo e de extorsão praticados mediante condutas autônomas e subsequentes (a) não se qualificam como fato típico único; e (b) por se tratar de crimes de espécies distintas, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). (HC 113.900, Rel. Min. Teori Zavascki). No ponto, transcrevo o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    [...]



    Quanto ao mérito propriamente dito, registro que as matérias examinadas no mandamus, em especial a relativa à impossibilidade de se reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, encontram-se pacificadas nesta Corte Superior, em sentido contrário ao pleito defensivo.



    De fato, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser "inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que cometidos no mesmo contexto temporal" (HC n. 552.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe 2/3/2020). 



    Nesse contexto, reafirmo que o entendimento exarado pelas instâncias ordinárias está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, porque de espécies diferentes" [...].



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator